Tribunal: TJDFT
Processo: 0719515-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. PROVAS. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A falta de insumos e de mão de obra e o excesso de chuvas não caracterizam caso fortuito ou força maior por se tratar de situações previsíveis no ramo da construção civil, inaptas a justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 dias estabelecido no contrato. Hipótese de fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes.
3. Ausente prova mínima para afastar a responsabilidade da construtora, tampouco a demonstração de situação excepcional, entende-se caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o dano causado ao consumidor.
4. É decenal o prazo prescricional da pretensão indenizatória pelo atraso na entrega de imóvel comprado na planta decorrente do inadimplemento contratual (CC, art. 205). Precedentes.
5. Preliminar suscita em contrarrazões acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.